Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ART. 373 DO CPC. PARTE REALOCADA EM VOO DISPONÍVEL 2 DIAS DEPOIS. DANO MATERIAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condená-la a restituir o valor de R$408,48 (quatrocentos e oito reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, em virtude do cancelamento dos voos que obrigaram o recorrido a permanecer por mais de 2 (dois) dias aguardando para retornar para Brasília.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o cancelamento do voo teria ocorrido em razão das condições climáticas adversas, entretanto haveria prestado toda a assistência de modo a cumprir a Resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), inclusive oferecendo o modo mais rápido para chegada do recorrido ao seu destino. Sustenta que não contêm nos autos narrativa e a comprovação de qualquer conduta da recorrente suficiente para caracterizar o dano moral alegado. Aduz que não haveria valor a ser restituído a título de danos materiais, já que o recorrido não teria comprovado nos autos que tal gasto tenha ocorrido, tampouco o nexo de causalidade com o suposto dano experimentado.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas ID. 26328495.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
7. DO DANO MATERIAL. A falta de assistência ao passageiro - alimentação e hospedagem - pode dar ensejo à indenização, por dano material, quando caracterizada a falha na prestação do serviço da empresa aérea (Art. 402 e 403 do Código Civil).
8. No caso em exame, verificando os elementos probatórios anexados pela recorrente ID. 26328479 – Pág. 3/5, entendo que não foram suficientes para comprovar os fatos alegados em sua tese de defesa, ante a ausência de especificação de dados referente ao cancelamento do voo (Data, Horário, Aeroporto, Impossibilidade de Voo), não se configurando aptos para desconstituir o direito do recorrido (artigo 373 do Código de Processo Civil).
9. Desse modo, constato que a sentença atacada restou acertada quando julgou procedente o pedido de condenação da recorrente por danos materiais, já que o recorrido comprovou de forma clara e objetiva os gastos pelos quais merece ressarcimento ID. 26327951/26328459.
10. DO DANO MORAL. O Juízo de origem fixou o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial.
11. Vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, pois devido ao cancelamento do voo sem prévio aviso e consequente atraso de aproximadamente 2 (dois) dias, ID. 26327950, o recorrido, ainda que de forma presumida, sofreu com a desorganização dos seus planejamentos e da sua rotina, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
12. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e constatado, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ele experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
13. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e reduzir o dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
14. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.